Tribunal: TJDFT
Processo: 0729567-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729567-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: EDSON CHAVES DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz de Direito da 2o Vara Cível de Brasília, que deferiu parcialmente os pedidos de antecipação da tutela para determinar que ele transfira o montante de R$ 15.907,46 (quinze mil novecentos e sete reais e quarenta e seis centavos) para conta corrente de titularidade do agravado no banco Santander (agência 0931, conta corrente no 01008372-0), bem como transferir todos os valores depositados a título de pagamento, salário, provento ou outra verba de natureza análoga, na conta do agravado junto ao banco agravante, para conta em que foi realizada a portabilidade no banco Santander (agência 0931, conta corrente no 01008372-0), sem a dedução de qualquer valor, ainda que haja dívidas não pagas junto ao banco/agravante. Por fim, fixou um prazo de 72 horas, a contar da citação, para a restituição do valor de R$ 15.907,46 (quinze mil novecentos e sete reais e quarenta e seis centavos), sob pena de multa diária no importante de R$ 1,5 mil (mil e quinhentos reais), limitada a sua incidência, em princípio, a vinte (20) dias, sem prejuízo de sua majoração no caso de reincidência, se o agravante não repassar os valores, de natureza salarial ou análoga, depositados na conta do agravado junto a ele, para a conta de titularidade do agravado junto ao banco Santander em razão da portabilidade. O agravante afirma que houve a portabilidade da conta salário do agravado para o banco Santander, nos termos do art. 2o da Resolução 3402/2002, do Bacen, o que não se discute nesse recurso. Alega que o artigo supracitado prevê a portabilidade da conta-salário de forma gratuita, mas não retira a obrigação do agravado de arcar com as obrigações contraídas junto ao banco originário/agravante a título de empréstimo consignado, art. 2o, § 1o, inciso II, da Resolução 3402/2002, como equivocadamente entendeu o juiz singular. Acresce que na cláusula 13a do contrato de empréstimo, firmado entre as partes, o agravado autoriza que as parcelas referentes a quitação do contrato devem ser debitadas em sua conta, junto ao agravante. Frisa que a resolução do Bacen permite que o banco originário realize os descontos referentes aos empréstimos contraídos junto a ele, mesmo após a portabilidade da conta do correntista. Colaciona julgados nesse sentido. Requer liminarmente a suspensão da decisão agravada, por estarem presentes os requisitos para tanto. No mérito, pede o provimento do recurso, a fim de confirmar o pedido liminar e determinar a reformar a decisão recorrida no sentido de permitir que, antes da transferência dos valores para o banco Santander, haja os descontos devidos nos valores creditados na conta do autor junto ao banco BRB, nos termos do contrato firmado entre as partes e em observância ao disposto no art. 2o, § 1o, inciso II, da Resolução 3402/2002, do Bacen. É o relato do necessário Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Ao compulsar os autos, verifica-se que apesar de haver relevância na argumentação recursal, pois os descontos parecem ser permitidos pelo art. 2o, § 1o, inciso II, da Resolução 3402/2002, do Bacen, após a portabilidade, o mesmo não pode ser dito em relação ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Ora, não há nos autos elementos que indiquem a necessidade extrema do deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão da liminar. Assim, a espera pelo julgamento do mérito do presente recurso, certamente, não comprometerá a capacidade financeira do banco recorrente. Dessa forma, à conta da ausência do receio de dano irreparável ou de difícil reparação, indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, 30 de novembro de 2021 17:37:59. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator